Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RESPONSABILIDADE HOSPITAL. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA INTERNAÇÃO. CRISES EPILÉTICAS. PENSIONAMENTO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO VALOR. TERMO INICIAL. REPOSIÇÃO DA PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.059 STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA SUA EXTENSÃO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A matéria a ser reexaminada, nos termos do art. 1.030, II, CPC, circunscreve-se à possibilidade ou não de majoração dos honorários recursais, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o provimento parcial do recurso do réu-apelante.
2. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.865.553/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059): "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
3. Consoante o precedente fixado em sede de recursos repetitivos, não se justifica a majoração de honorários advocatícios recursais quando houver o provimento parcial do recurso, como é a situação analisada nos presentes autos.
4. Majoração de honorários afastada, mantendo-se inalterável o resultado do julgamento.
5. Apelação parcialmente conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.